Tribunal: TJDFT
Processo: 0743616-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743616-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., VALDA DE OLIVEIRA PINHEIRO APELADO: VALDA DE OLIVEIRA PINHEIRO, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDA DE OLIVEIRA PINHEIRO contra acórdão desta Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação da embargante (ID 40117044). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator